Tribunal: STF
Processo: Súmula 160
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 160

É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 160 e recurso apresentado exclusivamente pela defesaNa hipótese vertente, tenho por presentes os requisitos necessários à concessão da ordem, por violação manifesta do entendimento sedimentado naSúmula 160desta Suprema Corte,in verbis: \"É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da Acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.\" Com efeito, o Superior Tribunal Militar, ao acolher matéria preliminar suscitada pelo Parquet militar com atuação perante aquela Corte Superior, em recurso de apelação manejado exclusivamente pela defesa, determinou a cisão dos processo para apuração em separado da prática de dois crimes de deserção. (...) Observo, contudo, que a ordenada cisão processual foi determinada em decisão já transitada em julgado para a acusação, que não se insurgiu,in opportuno tempore, contra o julgamento conjunto, em uma única ação penal, de imputações autônomas da prática de deserção.[HC 114.379, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 16-10-2012,DJE220 de 8-11-2012.]● Inaplicabilidade da Súmula 160 em caso de incompetência para julgamento do feitoA competência penal em razão da matéria é de ordem pública, podendo ser alegada ou reconhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, não sendo suscetível de convalidação. Ela decorre de uma ofensa a princípio constitucional doprocesso penal, no caso, o do juiz natural, sendo irrelevante o fato da parte sentir-se prejudicada, pois o interesse maior, consistente na proteção às normas constitucionais, prevalece sobre o interesse pessoal. Consequentemente, não se lhe aplicam a regra do art. 571, I, doCódigo de Processo Penal, e aSúmula 160do Supremo Tribunal (É nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício).[HC 107.457, rel. min.Cármen Lúcia, 2ª T, j. 2-10-2012,DJE207 de 22-10-2012.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]